Tribunal: STF
Processo: ARE 1048180
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 



    1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários advocatícios.